Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005051-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUINALDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 892.685.551-15 (AGRAVADO), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIOS APREENDIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - É legítima a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, conforme os artigos 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, para prevenir a continuidade de condutas ilícitas e assegurar a proteção ambiental.

2 - Questões de competência, mesmo sendo de ordem pública, devem ser enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3 - O princípio da solidariedade no direito ambiental impõe responsabilidade a todos os que contribuíram para a infração, independentemente de boa-fé.

4 - O proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração decidir a medida mais adequada para prevenir novas infrações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, no 1002320-41.2024.8.11.0015
, ajuizada por AGUINALDO MARQUES DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela, determinando a imediata restituição dos maquinários apreendidos pela SEMA-MT, e nomeando o agravado como fiel depositário dos bens, com a obrigação de mantê-los em bom estado de conservação até ulterior deliberação.

Nas razões do agravo, o ente agravante questiona a competência do Juízo que proferiu a decisão, alegando que a matéria deveria ser analisada por Juízo especializado em meio ambiente. Além disso, argumenta que a apreensão dos maquinários foi legítima, realizada no contexto de fiscalização ambiental, em conformidade com a legislação pertinente. Sustenta que os bens estavam sendo utilizados para a prática de infração ambiental, conforme registrado no Termo de Apreensão e Depósito n. 0065000224, e que a decisão que determinou a devolução dos bens ao agravado compromete o regular exercício do poder de polícia, assim como a eficácia das sanções ambientais.

O agravante também alega que, por se tratar de infração ambiental, a apreensão dos bens deve ser mantida até a conclusão do procedimento administrativo, para evitar a continuidade de práticas lesivas ao meio ambiente.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando à suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a validade da apreensão e julgada improcedente a restituição dos bens.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de restituição de maquinários apreendidos pela SEMA-MT, sob a alegação de sua utilização em infração ambiental. A decisão de primeiro grau determinou a devolução dos bens ao agravado, nomeando-o como fiel depositário.

Prefacialmente, forçoso analisar a matéria preliminar suscitada pelo agravante, concernente à incompetência absoluta do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT. Conquanto revele matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, o que significa dizer que, mesmo de ordem pública, a matéria devolvida deve ser objeto de enfrentamento pelo juiz prolator da decisão agravada, sem o que o Tribunal não poderá conhecer da questão, sob pena de supressão de instância, como aqui ocorre.

Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, é permitida a apreensão dos bens utilizados na prática de infrações ambientais, sendo essa medida essencial para prevenir a continuidade de tais condutas. A legislação confere à Administração Pública a prerrogativa de manter a guarda dos bens apreendidos ou de confiá-los a fiel depositário, desde que não haja risco de que os bens sejam novamente utilizados em práticas ilícitas.

Na análise preliminar realizada no âmbito deste agravo, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. No entanto, considerando uma análise mais aprofundada e detalhada das provas e dos argumentos apresentados, concluo que a manutenção da apreensão dos maquinários é a medida mais adequada, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a efetividade das normas de proteção ambiental.

Além disso, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão. Assim, a alegação de boa-fé por parte do agravado, que afirma ser mero arrendante dos maquinários, não exclui a necessidade de manutenção da apreensão, uma vez que a efetividade das regras de proteção ambiental exige rigor no combate às infrações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1036, firmou o entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais não depende de prova de uso específico ou exclusivo para a prática ilícita. A finalidade da apreensão é justamente evitar que os bens sejam empregados em novas infrações, assegurando a proteção do meio ambiente.

Além disso, o STJ já decidiu que o proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de conveniência e oportunidade, determinar a medida que melhor atenda aos interesses ambientais e à prevenção de novas infrações.

Por fim, a apreensão possui como finalidade também evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção. Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido locado, essa situação não afasta a possibilidade da sua apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, já que buscam afastar os malefícios à natureza. Impõe-se anotar que cabe ao locador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

Diante disso, entendo que, embora tenha sido indeferido o pedido liminar, a análise mais acurada dos fatos e fundamentos revela que o recurso merece provimento. A restituição dos maquinários ao agravado, na condição de fiel depositário, não se mostra adequada neste caso, pois há risco concreto de que os bens possam ser novamente utilizados em práticas lesivas ao meio ambiente.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da apreensão dos bens até o julgamento definitivo do processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024